Tribunal: TJPA
Processo: 0801906-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801906-29.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPMB, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LUCILENE APARECIDA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB) contra acórdão que manteve sentença reconhecendo o direito de servidora municipal à incorporação da gratificação de magistério aos proventos de aposentadoria. Sustenta o embargante omissão quanto à ausência de contribuição previdenciária sobre a verba, além de contradição no reconhecimento de sua natureza permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em:

(i) omissão quanto à ausência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de magistério;

(ii) contradição ao reconhecer o caráter permanente e incorporável de verba que o embargante entende como transitória;

(iii) ausência de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da ausência de contribuição, ao considerar que o regime de proventos integrais abarca as parcelas de caráter permanente, como a gratificação de magistério.

4. Inexistente também contradição, uma vez que a decisão distinguiu a gratificação de magistério — prevista em lei municipal e vinculada ao tempo de exercício no magistério — de outras verbas de natureza eventual ou transitória.

5. A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece o caráter permanente da gratificação de magistério, desde que preenchidos os requisitos legais.

6. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

7. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão nem contradição em acórdão que reconhece o direito à incorporação da gratificação de magistério aos proventos de aposentadoria quando a verba possui natureza permanente, prevista em lei municipal e vinculada ao tempo de serviço no magistério.

2. A ausência de contribuição previdenciária específica não impede a incorporação da gratificação, quando os proventos são integrais.

3. O prequestionamento de norma legal ou constitucional se dá pela simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, caput e §3º, e 201, §11; CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022, II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC nº 0806566-37.2020.8.14.0301, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 14.07.2025; TJPA, ApC nº 0853420-55.2021.8.14.0301, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 10.02.2025.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
Município de Belém
, em conjunto com o Instituto de Previdência do Município de Belém – IPMB, contra o acórdão de nº 25124527, proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que negou provimento às apelações cíveis e à remessa necessária, mantendo a sentença que reconheceu o direito da servidora municipal
Lucilene Aparecida do Espírito Santo da Silva
à incorporação da gratificação de magistério em seus proventos de aposentadoria.

A decisão colegiada entendeu que a gratificação de magistério, prevista na Lei Municipal nº 7.528/1991, possui caráter objetivo e permanente, sendo incorporável aos proventos quando preenchidos os requisitos de 25 anos de efetivo exercício no magistério. Destacou, ainda, que a ausência de contribuição previdenciária não inviabilizaria a incorporação, pois a servidora foi aposentada com proventos integrais, não se tratando de verba transitória.

Nos embargos, o Município sustenta, em síntese: a omissão do acórdão quanto à análise da ausência de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação, a contradição da decisão ao reconhecer o caráter incorporável de verba de natureza transitória, em afronta ao art. 40 da Constituição Federal e a necessidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais (arts. 40, caput e §3º, e 201, §11, CF/88) e processuais (arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, CPC) para viabilizar eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id n° 26394371).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria, ao consignar que a gratificação de magistério, prevista no art. 39 da Lei Municipal nº 7.528/1991, é vantagem de caráter permanente, vinculada ao tempo de serviço no magistério, e, portanto, incorporável aos proventos quando preenchidos os requisitos. A circunstância de não haver contribuição específica sobre tal verba não inviabiliza sua inclusão, pois o regime de aposentadoria integral da servidora abarca a totalidade da remuneração, incluídas as parcelas permanentes.

A jurisprudência do TJPA já se consolidou nesse mesmo sentido, reconhecendo a incorporabilidade da gratificação de magistério aos proventos de servidores que preencham os requisitos legais:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE 10% POR TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. NATUREZA ESTATUTÁRIA. INCORPORABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta por servidor aposentado do Estado do Pará, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento e incorporação da gratificação adicional de 10% por tempo de serviço no magistério, prevista no parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986 permanece vigente e eficaz, garantindo ao servidor que completou 25 anos de efetivo exercício no magistério a gratificação adicional de 10%; (ii) tal gratificação possui natureza jurídica incorporável aos proventos de aposentadoria, distinta da gratificação de regência de classe (art. 35 da mesma lei).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação prevista no art. 35 da Lei Estadual nº 5.351/1986 é devida ao professor em efetiva regência de classe e possui natureza propter laborem, não sendo incorporável.
4.
Já a gratificação prevista no parágrafo único do art. 36 da mesma norma possui caráter estatutário, conferido como vantagem funcional a servidores que completarem 25 anos de exercício no magistério, sendo cumulável com os quinquênios do caput e incorporável aos proventos de aposentadoria.

5. O apelante demonstrou nos autos o cumprimento do requisito temporal previsto na norma (mais de 25 anos no magistério) e o direito à vantagem foi, inclusive, reconhecido pela própria autarquia previdenciária.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece a vigência do dispositivo legal e a natureza incorporável da referida gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A gratificação prevista no parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986 é devida ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no magistério, sendo distinta da gratificação de regência de classe e incorporável aos proventos de aposentadoria.

2. É legítima a cumulação dessa gratificação com o adicional por tempo de serviço previsto no caput do art. 36 da mesma lei.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806566-37.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REMESSA NECESSÁRIA. PROVIMENTO NEGADO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E DO IPMB PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Belém e pelo Instituto de Previdência do Município de Belém – IPMB contra sentença que concedeu aposentadoria compulsória proporcional ao tempo de serviço ao autor, professor da rede municipal de ensino, reconhecendo ainda o direito à Gratificação de Magistério e determinando indenização por danos materiais em razão da demora na concessão do benefício.

2. Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496, I, do CPC, por envolver condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) se a aposentadoria compulsória proporcional deve ser concedida ao autor, independentemente de requerimento administrativo; (ii)
se a Gratificação de Magistério é devida ao servidor aposentado;
(iii) se há direito à indenização por danos materiais pela permanência indevida do servidor em atividade após atingir a idade-limite para aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aposentadoria compulsória proporcional aos 70 anos é garantida pelo art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal e pela legislação municipal, sendo obrigação da Administração Pública efetivá-la de ofício. A demora na concessão impediu o servidor de gozar de seu direito no tempo devido.

5
. A Gratificação de Magistério, nos termos da Lei Municipal nº 7.528/1991, é devida aos professores municipais que tenham completado 25 anos de efetivo exercício na docência, independentemente da aposentadoria, não havendo fundamento para sua exclusão ao servidor inativo.

6. O atraso na concessão da aposentadoria compulsória causou prejuízos financeiros ao autor, justificando a indenização por danos materiais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
7. A apelação adesiva perde objeto quanto ao pedido de afastamento imediato do serviço, pois a aposentadoria já foi concedida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Apelação do Município de Belém e do IPMB parcialmente conhecida e não provida. Apelação adesiva do autor conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. O servidor que atinge a idade-limite para aposentadoria compulsória tem direito ao afastamento imediato, independentemente de requerimento administrativo, cabendo à Administração processar o ato ex officio.

2. A Gratificação de Magistério é devida aos professores que preencherem os requisitos legais, ainda que aposentados.
3. A demora injustificada na concessão da aposentadoria compulsória gera direito à indenização por danos materiais pelos valores não percebidos no período."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 1º, II; CPC, art. 496, I; Lei Municipal nº 7.528/1991, art. 39.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, AC nº 08620287620208140301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.05.2023; TJ-PA, AC nº 00195182820138140301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.03.2018.

ACORDAM, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO NECESSÁRIO E NEGO-LHE PROVIMENTO. CONHEÇO PARCIALMENTE DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E NEGO-LHE PROVIMENTO; CONHEÇO DA APELAÇÃO ADESIVA E NEGO-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0853420-55.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)

Também não procede a alegação de contradição. O acórdão embargado foi claro ao distinguir a gratificação de magistério de outras verbas de natureza eventual (horas extras, funções gratificadas), frisando que aquela não possui caráter transitório, mas sim objetivo e permanente, ao ser assegurada pela lei municipal após 25 anos de magistério.

Logo, não há incompatibilidade entre o julgado e a jurisprudência dominante, uma vez que a gratificação não se confunde com adicionais
propter laborem
ou de natureza temporária.

Ressalte-se que a mera oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não autoriza a rediscussão da matéria já apreciada. O art. 1.025 do CPC prevê que se considera incluída no acórdão a matéria suscitada, mesmo que os embargos sejam rejeitados, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Portanto, não se constata, na decisão embargada, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. A insurgência do embargante não encontra respaldo técnico-jurídico, consubstanciando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que foge à finalidade legal dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
mantendo íntegro o acórdão nº 25124527, que reconheceu o direito à incorporação da gratificação de magistério nos proventos da servidora.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025